Tribunal: TJSP
Processo: 1007720-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COBRANÇA – Construção de clube de pesca – Autor que se responsabilizou pelas obras no imóvel do réu que, por sua vez, deveria ressarcir os gastos do primeiro – Ressarcimento não realizado – Parcial procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Autor que se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC – Provas documental e testemunhal que comprovam que foram realizadas obras no

Ementa:
COBRANÇA – Construção de clube de pesca – Autor que se responsabilizou pelas obras no imóvel do réu que, por sua vez, deveria ressarcir os gastos do primeiro – Ressarcimento não realizado – Parcial procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Autor que se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC – Provas documental e testemunhal que comprovam que foram realizadas obras no imóvel e as despesas dela decorrentes – Sucumbência bem fixada – RECURSO IMPROVIDO.